Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-57.2018.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0800693-57.2018.8.14.0000
EXCIPIENTE: DIODELLES DA SILVA CARDOSO

EXCEPTO: MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHAES

EXCEPTO: CRISTIANO MAGALHAES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0800693-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DIODELLES DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO: MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHÃES – OAB/PA 20784

AGRAVADO: CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23230-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A INICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

No caso concreto, não há falar em suspeição, porquanto não demonstrada, no caso concreto, a parcialidade no agir do Magistrado, nos termos da legislação de regência, a tanto não bastando meras ilações lançadas exclusivamente no campo das hipóteses.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0800693-57.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: DIODELLES DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO: MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHÃES – OAB/PA 20784

AGRAVADO: CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

ADVOGADO: FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23230-A

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se agravo interno interposto contra decisão que rejeitou liminarmente exceção de suspeição oposta por
DIODELLES DA SILVA CARDOSO
em face do Excelentíssimo Juiz de Direito
CRISTIANO MAGALHÃES GOMES
, sob a alegação de fundado receio de parcialidade do magistrado na condução do processo nº 08000693-57.2018.8.14.0000, aduzindo, em síntese, que o magistrado encontra-se suspeito para atuar na demanda, com base no art. 145, I do CPC.

Alega que o indeferimento do petitório afronta ao
art. 435, caput e parágrafo único, art. 139, inciso I e IX
e art. 7 do CPC, tendo em vista que as irregularidades apontadas influenciam diretamente no exercício do direito ao contraditório.

Aduz que não tem como considerar imparcial um Juiz de Direito que adota posturas no sentido de acusar alguém que, sabidamente, não cometeu crime algum (diante da capacidade meramente postulatória do advogado), manifestando assim erro de julgamento da decisão agravada.

E por fim, afirma que a “ausência de isenção” mencionada com fundamento no alegado “vínculo cliente/advogado” não condiz com a realidade dos fatos narrados
e que o alvará expedido pelo magistrado em favor da advogada do agravante ocorreu antes da apresentação da exceção de suspeição
.

Em decisão monocrática de Id. 3413713 rejeitei liminarmente a exceção de suspeição.

Houve contrarrazões ao Agravo Interno em Id. 3655389 interposto contra a decisão que rejeitou a exceção.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Eminentes Colegas,

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática por mim prolatada nos autos da exceção de suspeição tombada sob o n° 0800693-57.2018.8.14.0000, em que o ora agravante limitou-se a deduzir novamente os argumentos fáticos e jurídicos já elencados na inicial da exceção e rebatidos na decisão ora agravada de Id. 3413713.

Quanto ao mérito, entendo por ser mantida a rejeição da inicial. E isso porque, conforme artigo 145 do CPC, que dispõe acerca das hipóteses de suspeição, não pode o magistrado funcionar nos processos em que é:

Art. 145.

I- amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II- que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar de alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III- quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV- interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes;

§1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões;

§2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I- houver sido provocada por quem alega;

II- a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Os argumentos expendidos na exceção, e ora repristinados neste agravo interno, afirmam a existência de suspeição em razão de inimizade do magistrado com a advogada do ora agravante, Dra. Manoela de Assis Sousa Magalhães, situação que se amoldaria ao inciso I do artigo supracitado.

Conforme se verifica, a animosidade existente entre os personagens processuais à época da oposição da exceção de suspeição não se demonstrou inequívoca, manifesta e clarividente, a fim de ensejar o afastamento do magistrado, porquanto as alegações do excipiente são insuficientes para tanto. Com efeito, para que seja acolhida a exceção, faz-se necessário demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a parcialidade no agir do Magistrado, nos termos da legislação de regência, a tanto não bastando, repita-se, meras ilações lançadas exclusivamente no campo das hipóteses, como aqui ocorreu.

Na hipótese em consideração, a parte ora excipiente não cumpriu com o ônus processual que lhe incumbia, não demonstrando de qualquer forma o importante, que seria o interesse do magistrado no julgamento do feito em favor de algumas das partes envolvidas na lide, tampouco indício de parcialidade dele, impondo-se a completa rejeição liminar da exceção no caso.

Neste sentido:

“Ementa: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Caso concreto em que os fatos narrados pelo excipiente não configuram nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 144 e 145, do Código de Processo Civil. Precedentes Jurisprudenciais. EXCEÇÃO REJEITADA DE PLANO. (Exceção de Suspeição Nº 70075041863, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 08/09/2017)

Ementa: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTERESSE NO JULGAMENTO DO FEITO EM FAVOR DE ALGUMA DAS PARTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA DE PLANO. (Exceção de Suspeição Nº 70073663361, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 10/05/2017)”

Não podendo, portanto, ser considerado o presente caso ensejador da suspeição nos termos do inciso I do art.145 CPC.

Ante o exposto, o voto é por desprover o agravo interno, de modo a manter a rejeição da exceção de suspeição, nos termos do artigo no art. 227, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 11/02/2021